Tribunal: TJDFT
Processo: 0750486-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de mútuo pretensamente celebrado com a instituição financeira demandada.
2. Os elementos de prova trazidos aos autos até o presente momento não são suficientes para afirmar, com metidiana segurança, que os descontos questionados pela agravante têm sido promovidos de modo ilícito.
3. Verifica-se, assim, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.